Tribunal: TJMT
Processo: 8010381-74.2012.8.11.0018
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010381-74.2012.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[S. PEREIRA DE LIMA - ME - CNPJ: 03.956.478/0001-88 (RECORRENTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, FIXA E INTERNET – ALEGAÇÃO DE NÃO HABILITAÇÃO DOS CHIPS DOS TELEFONES MÓVEIS E INTERNET SEM COBERTURA – PLEITO DE OBRIGAÇAO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA – INOPERÂNCIA DE DOIS DOS TRÊS SERVIÇOS CONTRATADOS – CONTRATAÇÃO PARA MELHOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PERANTE FORNECEDORES E CLIENTES – INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS INCLUSIVE NO PROCON FRUSTRADAS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da contratação de plano de telefone fixo, linhas móveis e internet para a melhoria do atendimento e aparelhamento da empresa, configura-se a falha na prestação do serviço quando não há habilitação dos 10 chips, relativos às linhas móveis e quando não há instalação da internet por inoperância ou falta de cobertura.

A indenização a título de dano moral é devida à pessoa jurídica, se houver lesão a sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa perante terceiros, no caso, seus clientes, o que ocorreu no caso dos autos, uma vez que a privação de 10 linhas e da internet prejudicou o exercício da atividade e o atendimento dos clientes.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por falha na prestação do serviço consistente na inoperância e falta de cobertura do serviço de internet e não habilitação das 10 linhas móveis contratadas, prejudicando o exercício da atividade da empresa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na reclamação cível proposta por
S. PEREIRA DE LIMA - ME
em desfavor de
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
, para:
(i) tornar
definitiva a tutela provisória de urgência concedida nos autos (Id. 8928834);
(ii) declarar
a inexigibilidade das cobranças feitas pela requerida decorrente do contrato havido entre as partes e objeto da presente ação, ante a ausência de fruição dos serviços pela reclamante; bem como declaro rescindido o respectivo contrato retornando as partes ao status anterior, sem qualquer vínculo obrigacional gerado em razão do referido contrato - objeto da presente ação - ; e
(iii) condenar
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, que se trata de mero descumprimento contratual e que inexiste dano moral a ser indenizado por se tratar de pessoa jurídica que não possui honra subjetiva.

Alegou que o valor fixado é excessivo e que os juros devem ser fixados do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, excluir ou reduzir o valor da indenização e fixar os juros a partir do arbitramento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovente adquiriu plano de telefônica fixa, 10 linhas móveis e plano de internet, no entanto os chips não foram habilitados e a internet não funcionou na cidade, conforme narrativa constante da sentença:

A parte autora alegou que contratou os serviços da requeridas, consistente na aquisição de plano de telefonia empresarial que entre os benefícios 100 (cem) minutos de ligações mensais locais a serem realizadas do telefone fixo (66) 3556-2261; R$ 300,00 (trezentos reais) mensais para ligações a serem realizadas do telefone fixo para telefone móvel; assinatura de internet de 1 (um) mega pelo valor mensal de R$ 99,00 (noventa e nove reais); 10 (dez) chips de celulares a serem habilitados, sendo que as ligações entre eles não seriam tarifadas, e que os serviços relacionados seriam cobrados numa única fatura referente ao telefone fixo. Os chips não foram habilitados, e a internet não funciona na cidade da autora e mesmo após várias reclamações, inclusive no Procon, a requerida não solucionou a questão.

De fato, há comprovação de que não houve habilitação dos chips e nem fornecimento da internet, por indisponibilidade, o que não fora solucionado nem mesmo após reclamações administrativas, inclusive no PROCON, conforme fundamentado na sentença:

Compulsando-se os autos, notadamente da análise dos documentos juntados pelas partes, é possível aferir que a parte autora recorreu à requerida algumas vezes, inclusive mediante informação do número de protocolo gerado em razão dos atendimentos, além da reclamação feita junto ao Procon objetivando uma solução para a questão narrada nos autos.

É de se ter em mente que os números de protocolos informados em razão do atendimento e também a reclamação perante o Procon revelam defeito na prestação do serviço, afinal pouco crível que a parte autora se prestasse a procurar atendimento, se estivesse com seu plano em normal funcionamento, quando é mais conhecida a dificuldade que se tem para conseguir amparo dos atendentes das grandes empresas.

É de se observar, ainda, que mesmo a parte autora informando o número de protocolo de atendimento, a requerida não se dignou trazer qualquer informação de histórico de chamadas, ou mesmo histórico de utilização dos serviços, quanto tal lhe era possível.

Portanto, resta comprovada a falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em ausência de ato ilícito.

No que se refere à alegação de inexistência de dano moral, por se tratar de pessoa jurídica, entendo, pelas peculiaridades do caso, tal como justificou o magistrado, que a ausência do serviço tem o condão de macular a honra objetiva perante os clientes e fornecedores, pois a falta de 10 linhas e de internet inviabiliza o exercício da atividade. Cito a justificativa do magistrado
a quo
:

A mesma sorte merece o pedido de indenização por danos morais pleiteado, diante da inequívoca falha na prestação dos serviços contratados. Sendo a requerente pessoa jurídica, necessitou contratar os serviços da requerida para o desempenho de suas atividades frente aos seus fornecedores e clientes, porém, viu-se impedida de usufruir os serviços por inoperância da requerida que após receber várias reclamações e solicitações da autora não resolveu a situação, tampouco procurou amenizá-la.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, diante da contratação de plano de telefone fixo, linhas móveis e internet para a melhoria do atendimento e aparelhamento da empresa, configura-se a falha na prestação do serviço quando não há habilitação dos 10 chips, relativos às linhas móveis e quando não há instalação da internet por inoperância ou falta de cobertura.

A indenização a título de dano moral é devida à pessoa jurídica, se houver lesão a sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa perante terceiros, no caso, seus clientes, o que ocorreu no caso dos autos, uma vez que a privação de 10 linhas e da internet prejudicou o exercício da atividade e o atendimento dos clientes.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente em relação aos juros, pois em se tratando de responsabilidade contratual, fluem da citação, tal como fixado.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020